Tribunal: TJDFT
Processo: 0704708-32.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-08
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CANCELAMENTO E ATRASO DE VOO SEM PRÉVIA COMUNICAÇÃO. LONGA ESPERA NO AEROPORTO. DANO MORAL. REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso interposto pela ré/recorrente contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-la ao pagamento de R$7.000,00 (sete mil reais) para cada autor/recorrido a título de indenização por danos morais, em virtude do atraso de aproximadamente 08 (oito) horas em relação ao voo inicialmente contratado, sendo que os recorridos estavam acompanhados de duas crianças e uma delas portadora do espectro autista. O Juízo de origem concluiu, ainda, que a realocação da família em assentos completamente distantes uns dos outros e em categoria distinta da originalmente adquirida, demonstra a indiferença da empresa com seus clientes, de modo a caracterizar a falha na prestação de serviços.
3. A recorrente alega, como razões de reforma da decisão recorrida, que o cancelamento do voo teria ocorrido em razão de impedimentos operacionais, relacionados ao trafego aéreo, que impossibilitaram pousos e decolagens no horário pactuado. Afirma, entretanto, que haveria prestado toda a assistência aos recorridos, inclusive oferecendo o modo mais rápido para chegada ao destino final, qual seja, a reacomodação dos recorridos no voo mais próximo com assento disponível. Sustenta que não conteria nos autos narrativa e a comprovação de qualquer conduta da recorrente suficiente para caracterizar o dano moral alegado.
4. Requer o provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial ou, subsidiariamente, reduzir o valor da condenação a título de danos morais.
5. Contrarrazões apresentadas ID.49674338. Os recorridos rebatem todas as razões recursais e rogam pela manutenção da sentença.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
7. Verifico que as peculiaridades do caso revelam a falha na prestação de serviços da recorrente, pois no contrato de transporte aéreo de passageiros o transportador está sujeito aos horários e itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior (art.737, CC).
8. Consigno, ainda, que pretenso remanejamento/readequação da malha aérea ou manutenção de aeronave não é bastante para descaracterizar a falha na prestação do serviço, tratando-se de expediente ordinário à rotina da aviação, inerente ao risco da atividade comercial exercida, não sendo hábil para excluir a responsabilização da ré/recorrente (fortuito interno).
9. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça enuncia que “na específica hipótese de atraso ou cancelamento de voo operado por companhia aérea, não se vislumbra que o dano moral possa ser presumido em decorrência da mera demora e eventual desconforto, aflição e transtornos suportados pelo passageiro. Isso porque vários outros fatores devem ser considerados a fim de que se possa investigar acerca da real ocorrência do dano moral, exigindo-se, por conseguinte, a prova, por parte do passageiro, da lesão extrapatrimonial sofrida.” (REsp 1796716/MG 2018/0166098-4 Relator(a) Ministra NANCY ANDRIGHI).
10. No particular, evidencia-se um aborrecimento além do tolerável, com odiosos reflexos à psique dos recorridos, pois, em razão do atraso do voo, e frente ao descaso da companhia aérea, ofertando-lhes embarque apenas 8 horas após o pactuado (sem qualquer auxílio material), viram-se em situação de desamparo, bem como desorganização dos seus planejamentos e da sua rotina, do que resultou desgaste físico-psicológico, não podendo a situação ser classificada como mero dissabor do cotidiano, ainda mais estando acompanhados por duas crianças. Nesse compasso, em atenção, também, ao caráter pedagógico da medida, cabível a indenização por dano moral
11. A fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral. Logo, sob tais critérios, reduzo o valor fixado na origem para R$ 3.000,00 (três mil reais), para cada recorrido, considerando que não restou comprovado nos autos que uma das crianças era portadora do espectro autista.
12. Ante o exposto, CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para reformar a sentença e reduzir o dano moral para R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada um dos recorridos.
13. A recorrente arcará com as custas processuais. Sem honorários, ante a ausente de recorrente integralmente vencido.